Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, em face ao pronunciamento da Vara Cível de Planaltina que, em Execução de Título Extrajudicial, consignou que “já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)”. Em suas razões, sustentou que “condicionar nova pesquisa pela via BACENJUD à prévia indicação de bens do devedor ou à prova de mudança de fortuna significa negativa de prestação jurisdicional.” Aduziu que a possibilidade de futuras diligências deverá ser deferida caso exista a observância de períodos razoáveis e de forma justificada, até mesmo para se evitar a movimentação desnecessária e sem efetividade do Judiciário, nos termos do disposto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim requereu “seja reconhecido o descabimento do r. despacho”. Intimado a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, afirmou que “havendo eventual pedido de realização de novas pesquisas de bens junto aos sistemas eletrônicos, os mesmos serão indeferidos, diante da advertência feita pelo nobre juízo a quo”. Preparo consoante ID 14109207. É o relatório. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil). Com efeito, no caso em apreço, o Agravo de Instrumento não merece seguimento, porque manifestamente inadmissível. O ato agravado foi proferido nos seguintes termos: “Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 13/01/2024 eis que o título executivo é(são) uma(s), Nota Promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” É preciso ressaltar que a irresignação do agravante é voltada exclusivamente contra um “alerta” ou “advertência” genérico do juízo de que “já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado”. Ocorre que ao fazer aquela observação, o Juízo a quo não apreciava qualquer pedido da parte e, portanto, nada decidia. O conteúdo impugnado além de não ter nenhum caráter vinculativo às partes, não se se reveste de caráter decisório. Tratou-se, na verdade, de pronunciamento meramente ordinatório, com vistas a impulsionar o feito, sem solucionar qualquer controvérsia, e, portanto, irrecorrível (art. 1.001, do CPC). Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1221975, 07212380420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. Na hipótese constata-se que o Magistrado singular não proferiu qualquer decisão, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente. Compete às partes dar cumprimento ao despacho e aguardar que seja proferida uma decisão passível de ser impugnada por meio do recurso próprio. 03. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1126831, 07088787120188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CPC/73. 1. É irrecorrível, porque desprovido de conteúdo decisório, o despacho que, a pedido do credor, determina a intimação do devedor para o cumprimento de sentença. 2. Sob pena de supressão de instância, O Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo a quo. 3. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível não comporta seguimento. (Acórdão n.937281, 20160020047146AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 220/239) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a intimar a parte para dar cumprimento à sentença já transitada em julgado, destinado à mera impulsão do processo, é irrecorrível, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.894172, 20150020127588AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 18/09/2015. Pág.: 155) Seria que melhor que atos com tal conteúdo não fossem proferidos, mas de qualquer forma, sob o crivo do juízo de admissibilidade recursal, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, quinta-feira, 5 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator